Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723533-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EZEQUIAS DE ARAUJO COSTA, DANIELA ALVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 157564836 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por EZEQUIAS DE ARAUJO COSTA E OUTRO, que acolheu em parte a impugnação. Afirma, em suma, que a parte agravada era servidora da Polícia Civil do Distrito Federal, representada por outro sindicato; que está caracterizada a ilegitimidade ativa dos exequentes. Requer, liminarmente, a suspensão do processo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à ilegitimidade ativa da parte agravada, por ser vinculada à Polícia Civil do Distrito Federal, há, de fato, aparente extrapolação sobre a legitimidade do sindicato, para alcançar servidores públicos vinculados a outra entidade sindical. Inicialmente, é importante rememorar que na sentença que julgou a ação coletiva, afirmou-se que o Sindireta possuía legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual, na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa. O acórdão, de igual modo, registrou que o sindicato mencionado tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria. Os servidores públicos vinculados à Polícia Civil são representados pelo Sinpol-DF, de modo que a representação por outro sindicato viola o princípio da unicidade sindical. Em outras palavras, o sindicato a que a parte agravada é vinculada não representava a categoria quando da formação do título executivo judicial. A partir de informação existente no endereço eletrônico do Sinpol-DF, o sindicato foi criado em 1988, ou seja, já constituído quando do ajuizamento da ação coletiva. A questão é controversa no âmbito deste Tribunal. Em decisão monocrática proferida no AI 0716970-62.2023.8.07.000, o Des. Hector Valverde Santanna pontuou que: É certo que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) tem legitimidade extraordinária para propor ação de tutela coletiva de direitos dos servidores de fundações públicas no âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Essa prerrogativa, no entanto, não exclui as regras de legitimação para agir (legitimatio ad causam) que se referem à pertinência subjetiva da demanda, tanto em relação ao polo ativo como ao passivo. A análise das fichas financeiras anexadas aos autos originários demonstra que a exequente/agravada exercia, ao tempo da propositura da referida ação coletiva, o cargo de escrivão de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, categoria abrangida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF).[1] O art. 8o, inc. II, da Constituição Federal estabelece o instituto da unicidade sindical, segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. A agravada não pode se valer do título judicial formado em ação proposta por sindicato de categoria diversa (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal ? Sindireta/DF), diante do princípio da unicidade sindical insculpido no art. 8o, inc. II, da Constituição Federal. Não há título judicial a embasar a pretensão da agravada, na medida em que o sindicato representante da sua categoria (Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal ? Sinpol/DF) não integrou a Ação Coletiva n. 32.159/1997, cuja sentença se intenta executar. No mesmo sentido, confira-se AI 07206817520238070000, Des. Sandra Reves; AI 071887420238070000, Des. Diaulas Ribeiro. Portanto, em análise prefacial, há relevância na fundamentação do Distrito Federal. Ademais, diante da interferência da tese na continuidade do cumprimento de sentença e na totalidade do débito, é necessária a suspensão do processo até o julgamento colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. . Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora